Tribunal: STF
Processo: Rcl 56650
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de São Luís propôs reclamação constitucional em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Luís, nos autos de n. 0016755-16.2022.5.16.0016, na qual alega descumprimento do entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    O reclamante narra que o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a nulidade de contratação, pela Administração Pública, de servidor sem aprovação prévia em concurso público. 



    Sustenta que, com base no julgamento da ADI 3.395, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação dos autos originários e, ao final, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. 



    2. Decido o pedido de medida liminar. 



    No caso dos autos, verifico que a questão da competência foi tratada pelo Juízo reclamado conforme segue transcrito:



    PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 



    O reclamado alega que a relação com o reclamante era de natureza jurídico-administrativa,  razão pela qual a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar a presente ação, conforme decidido na ADIN 3395 e ADIN 2135-4. 



    Sustenta que em julgamento da Reclamação Constitucional 43.974 o d. STF afastou a competência da Justiça do Trabalho para julgar causas envolvendo vínculo jurídico administrativo ou estatutário entre o poder público e seus servidores. 



    A priori, destaca-se que na ADI 2135-4 apenas foi restabelecido o Regime Jurídico Único para os servidores ocupantes de cargos efetivos, controvérsia que não é objeto da presente ação. 



    No julgamento da ADI 3395 o d. STF firmou tese restritiva quanto à incompetência da Justiça do Trabalho, limitando-a às ações que envolvam relações jurídico-estatutárias, e, portanto, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para a solução de todas as demandas que envolvam relações de natureza não estatutária, conforme o teor do acórdão de 15/04/2020 a seguir:  



    [...]



    Ainda que se considere que a decisão do d. STF reconhece a incompetente a Justiça do Trabalho para todas as causas  em que se discuta relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e seus servidores, essa hipótese pressupõe a vinculação do trabalhador ao ente público por meio de regime jurídicoadministrativo válido, que é o precedido de concurso público, nos termos do art. 37, II da CF, e, excepcionalmente, o vínculo formalizado por contrato temporário, nos termos do art. 37, IX da CF, além do cargo em comissão, o qual está adstrito à funções de direção, chefia e assessoramento e depende de previsão legal, conforme disposto no art. 37, V da CF.  Portanto, qualquer relação entre o trabalhador e o Ente Público não revestida das formalidades supra é considerada nula. Atraindo a competência da Justiça do Trabalho.  



    Esse é o   entendimento explicitado no texto “O julgamento da ADI 3395/STF e a competência da Justiça do Trabalho para os servidores com vínculo jurídico-administrativo”, de autoria da Juíza do Trabalho e Presidente da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO (ANAMATRA) Noemia Porto e  Marco Antonio de Freitas, Juiz do Trabalho e Diretor de Prerrogativas e Assuntos Jurídicos da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO (ANAMATRA), a seguir: 



    [...]



    Por tais fundamentos, considerando que se trata de contratação não precedida de concurso público ou de qualquer forma de contratação lícita pelo ente público, como as hipótese de cargo comissionado e contratação temporária, tratase de contato nulo, atraindo a competência material da Justiça do Trabalho, razão pela qual decide-se rejeitar a preliminar em apreço.



    Esta Suprema Corte, por sua vez, ao julgar o mérito da ADI 3.395, ministro Alexandre de Moraes, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Segue a ementa do julgado: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Destaco, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes:



    (...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.



    No caso, observo a existência da Lei Municipal n. 4.615/2006, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís/MA, disciplinando a relação jurídico-administrativa naquela localidade.



    Além disso, não socorre à parte beneficiária a argumentação de que o julgamento da ADI 3.395/DF não alcança causas fundadas em vício do vínculo contratual por inobservância do postulado constitucional do concurso público ou desvirtuamento da relação jurídico-administrativa.



    Se restou assente naquele julgamento paradigmático que questões concernentes a vínculo jurídico-administrativo refogem à competência da Justiça laboral, depreende-se que questões correlatas a esse tema, tais como a irregularidade do liame funcional em virtude da inobservância de pressupostos constitucionais e legais, também estão fora da alçada daquela Justiça especializada.



    Não tem sido outro o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho”. (grifei)



    (Rcl 31.253-AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/04/2021)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação. (grifei) 



    (Rcl 31.306-AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/08/2020)



    Assim, o fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza celetista não descaracteriza a competência da Justiça comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 



    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os os efeitos da decisão reclamada e o trâmite dos autos originários até ulterior análise do mérito desta ação reclamatória.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço constante da petição inicial, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).



    8. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente